Tribunal: TJSP
Processo: 1107172-53.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1107172-53.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSEFA MARIA ALVES DOS SANTOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e
MATEUS ALEXANDRE ALVES DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são
embargados AGF BRASIL SEGUROS S/A e ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107172-53.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 17714
Embargos de Declaração no 1107172-53.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Josefa Maria Alves dos Santos e Mateus Alexandre Alves da Silva
Embargado(a)(s): Agf Brasil Seguros S/A e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 804/809 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
dos embargantes, mantendo a improcedência da ação.
A embargante sustentou, em resumo, a necessidade de
prequestionamento expresso do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade. Nem
há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia judicial
integralmente.
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107172-53.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além
disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489,
IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação do
processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou jurídica,
ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto infirmar as
conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida (Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção, EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315-DF (2014/0257056-9), Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 8/6/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107172-53.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
No mais, observa-se que, após analise do conjunto fático-
probatório, não houve ato ilícito da parte embargada, mas, sim, culpa exclusiva da
vítima, o que por óbvio, afasta a incidência do art. 927, parágrafo único, do Código
Civil.
Outrossim,
descabe
o
prequestionamento
estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
É prescindível o prequestionamento para a manifestação expressa dos dispositivos
legais, bastando a solução, por completo, da controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator